Tribunal: TJDFT
Processo: 0714199-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714199-61.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER APELADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A. D E S P A C H O Diante da informação apresentada ao ID 57544541, intime-se a apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar a ata da assembleia realizada. Em seguida, intimem-se os apelados para manifestação, em igual prazo. Após, conclusos para elaboração do voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator